Tribunal: TJDFT
Processo: 0724138-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. A.R. RECEBIDO POR TERCEIRO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condená-la ao pagamento de R$ 6.018,56, a título de danos materiais.
2. Narra a autora que, em 26/06/2023, o seu veículo foi entregue ao estabelecimento da requerida para lavagem. No entanto, ao retirar o carro notou que uma peça estava quebrada. Ressalta que o proprietário do estabelecimento reconheceu que o dano foi causado no interior de seu estabelecimento por um funcionário.
3. Em suas razões recursais (ID 62500843), a empresa recorrente arguiu preliminar de nulidade de citação, com pedido de retorno dos autos à origem para a realização de audiência de conciliação. No mérito, sustenta ser indevida a inversão do ônus da prova, pois não há prova a ser produzida. Argumenta que não há comprovação de que o dano ocorreu nas instalações do recorrente e que “a simples apresentação de orçamentos não deve ser suficiente para a condenação ao ressarcimento quando o serviço em questão não foi efetivamente realizado”. Acrescenta que não foram acostados aos autos três orçamentos, para uma análise justa e proporcional dos valores, mas apenas dois. Assevera que consta da inicial o pedido com o orçamento de maior valor. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 62550978 a 62550981). As contrarrazões foram apresentadas (ID 62500855).
5. Da nulidade de citação. Destaca-se que a citação é ato formal sendo pressuposto de validade do processo, de modo que devem ser observados os requisitos legais para que seja considerada válida, sob pena de nulidade do ato. O art. 18, inciso II, da Lei no. 9.099/95 dispõe que se tratando de pessoa jurídica ou firma individual, a citação far-se-á mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. Conforme teoria da aparência, a citação é regular quando realizada no endereço da pessoa jurídica, mesmo que recebida por pessoa sem poder de representação.
6. No caso, verifica-se que, de fato, a citação realizada não observou os critérios legais, pois foi endereçada para endereço no qual a empresa recorrente não presta os seus serviços, portanto, para ser válida, deveria ter sido entregue pessoalmente ao empresário individual (inciso I do art. 18 da Lei no. 9.099/95), mas foi entregue a terceira pessoa, que não é funcionária da empresa. Demais disso o endereço diligenciado é residencial, não havendo portaria. Nesse contexto, inaplicável a teoria da aparência, restando configurada a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que acarreta a nulidade dos atos do processo praticados a partir da juntada do AR de ID 62550960. Por esse motivo é devida a cassação da sentença, com o retorno dos autos à 1a instância para designação da audiência de conciliação. Precedentes: Acórdão 1900690, 07207106520238070020, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1417016, 07168332520208070020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Impõe-se, portanto, o acolhimento da preliminar.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA. Sentença anulada a fim de determinar o retorno dos autos à 1a instância, para que seja designada audiência de conciliação e promovida nova citação da parte requerida, com posterior julgamento da demanda. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.